Tribunal: TJDFT
Processo: 0757704-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757704-80.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALINE CARDOSO SOUSA DECISÃO Trata-se em agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que decidiu pelo não conhecimento do recurso extraordinário, pois a questão debatida no recurso inominado tem cunho infraconstitucional, não cabendo a interposição de recurso extraordinário, nos termos da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, restou decidido que se houve afronta à Constituição Federal, essa se deu de forma indireta ou reflexa, o que, de igual forma, inviabiliza a apreciação da matéria em sede de recurso extraordinário. Nessa toada, o agravo interno somente é cabível em face de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral ou que discuta questão a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. O recurso extraordinário outrora interposto foi inadmitido com fundamento no art, 1.030, inciso V, do CPC, tendo em vista a incidência da Súmula 280 do STF e a ofensa reflexa do apelo restrito à matéria local. Desse modo, não há dúvidas que o recurso cabível em decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário de acordo com os fundamentos acima mencionados é o agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, §1o e art. 1.042, ambos do CPC. Frisa-se, portanto, que o Recorrente cometeu erro grosseiro, enganando-se injustificadamente quanto ao correto recurso a ser interposto. Nesse sentido, fixou-se a jurisprudência desta Corte, consoante verifica-se no seguinte precedente: “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS (LEI N. 12.322/2010). CORRETA A DECISÃO AGRAVADA QUANTO À EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet. 5.842, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 15/3/2017) Ante o exposto, não conheço do presente agravo." Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, na medida em que viola flagrantemente os princípios da taxatividade, singularidade e fungibilidade recursal, mantendo-se incólume a decisão que inadmitiu o processo do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF